Tribunal: TJDFT
Processo: 0703744-77.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL DO FILHO. CAPACIDADE DE SE INSERIR NO MERCADO DE TRABALHO E ARCAR COM O SEU PRÓPRIO SUSTENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DE ALIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com a maioridade dos filhos, a obrigação de sustento pelos pais se extingue, mas o encargo alimentar pode permanecer, lastreado em laços de parentesco (artigo 1.694 do Código Civil).
2. Com a maioridade civil, presume-se que a filho ostenta condições de se inserir no mercado de trabalho, afastando a obrigação de os genitores lhe prestar alimentos.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.